Tribunal: TJES
Processo: 5001895-93.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001895-93.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA ROZIMAR COSTA MOREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001895-93.2023.8.08.0069

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDA.: MARIA ROZIMAR COSTA MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IN RE IPSA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6397098. Contrarrazões em Id. 6397101 e Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6397098), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6397096), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para:
1) Determinar a baixa da restrição do nome d
a
autora dos cadastros de inadimplentes, referente ao débito oriundo do contrato n. 5534.5000.3977.6003 (ID 27426005, p. 2); 2) Declarar inexistente a dívida oriunda do contrato bancário n. 5534.5000.3977.6003 que ensejou a negativação do autor no cadastro de proteção ao crédito; 3) Condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sob argumento que a instituição financeira Requerida/Recorrente teria inscrito o nome da Requerente/Recorrida em órgão de proteção ao crédito por dívida inexistente.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado e que o imbróglio em foco se trata de mero aborrecimento, sendo incabível, portanto, o reconhecimento da lesão imaterial.

Em apertada síntese, colhe-se da inicial a narrativa de que a Autora percebeu que seu nome estava negativado e ao averiguar a dívida ensejadora, teria verificado que se tratava de débito relativo a contrato celebrado com o banco Réu, contudo, afirma não possuir relação com este, assim, sem êxito na solução do imbróglio em via extrajudicial, não vislumbrou alternativa que não o ingresso em Juízo através desta demanda.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de

ausência de defeito
, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que a demandada não foi capaz de juntar prova do real interesse da autora/recorrida em contratar o seguro, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes,
instando consignar que sequer apresenta o contrato de empréstimo objeto dos autos e que alega ter sido devidamente entabulado

Nessa esteira
, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não verificar as minuciosidades dos elementos probatórios inerentes a contratação a fim de conferir a devida legitimidade e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva,
em que voto
pela pela
manutenção da r. sentença que reconheceu
ato ilícito praticado pela
ré/recorrente, bem como pel
a declaração de inexistência de débito relativo ao contrato
n. 5534.5000.3977.6003 e pela obrigação de fazer concernente a
baixa
da restrição do nome da Autora dos cadastros de inadimplentes.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias

Diante desse cenário e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vot
o
para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)